Tribunal: TJMT
Processo: 0001633-46.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001633-46.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 026.607.661-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAILTON CONCEIÇÃO SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155,
CAPUT
, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE COISA ABANDONADA – ERRO DE TIPO – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

A alegação de erro de tipo não prospera e está em desacordo com os elementos probatórios dos autos. F
oi demonstrado que n
ão se tratava de coisa abandonada,
porquanto

a motocicleta pertencia à terceira pessoa e
fo
i
subtraíd
a quando estava estacionada na rua, próxima ao meio fio.

O dolo de furtar está caracterizado, pois o apelante tinha plena consciência de que o bem não lhe pertencia, tendo confessado que teria pego a motocicleta para si.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001633-46.2015.8.11.0064

APELANTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
0001633-46.2015.8.11.0064

,
julgou
procedente a denúncia, para condenar
Eduardo de Farias Ribeiro
a
1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa,
como
incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 160083195, aduziu ausência de dolo, argumentando que o acusado acreditava que
a motocicleta havia sido abandonada, incorrendo em erro de tipo essencial (art. 20 do CP).

Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 160083197, o Ministério Público postulou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 160879154.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do acusado por ausência de dolo.

Vejamos.

A denúncia narrou o fato delituoso que se seguem:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07 de julho de 2014, por volta das 17h40, na Rua Delfina Gomes, Bairro Santa Maria, nesta urbe, o denunciado EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO subtraiu para si uma motocicleta Horda CO Titan (placa JYW-60 12), pertencente à vítima Jailton da Conceição Santos.

Segundo restou apurado, na referida data e período, durante rondas realizadas pela Polícia Militar, a guarnição policial visualizou um indivíduo

em atitude suspeita, empurrando uma motocicleta Honda CG Titan em via pública, razão pela qual promoveram abordagem.

Durante a abordagem, restou apurado que o denunciado não possuía as chaves, nem os documentos da motocicleta que havia subtraído enquanto a mesma encontrava-se estacionada.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, posteriormente, foi beneficiado pelo instituto da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.”
(
sic
, p. 2-3 do ID. 160074766)

O apelante Eduardo de Farias Ribeiro, quando do seu interrogatório na fase inquisitória, respondeu:

“QUE, nesta data por volta das 17:00 horas estava transitando pela Rua H (local conhecido pelo tráfico e consumo de entorpecentes), quando se deparou com a motocicleta referida no auto de apreensão que estava com o guidon destravada

e sem chaves, onde alega que já estava naquela localidade há uma semana; Que, o interrogando pegou a referida motocicleta e a empurrou até as proximidades do colégio André Maggi, quando fora abordado pelos policiais militares que o conduziram até esta delegacia; Que não sabe dizer quem é o proprietário da motocicleta; Que já tem várias passagens pela polícia; Que é usuário de entorpece; Que não trabalha com carteira registrada e não estuda.”
(sic, p. 11 do ID. 160074766)

Perante a autoridade judicial, o apelante confessou os fatos:

“Confesso a denúncia, tava sem chave, eu achei ela lá largada perto do meio fio, próximo da José Barriga. Na época eu era usuário e pegava ‘brau’ ali perto. A moto tava lá sempre, com pneu murcho, tinha uns 30 dias que ela tava encostada. Aí levei e disse se aparecer o dono eu devolvo. Aí a polícia me pegou.”
(relatório de mídia digital)

O PM João Batista Siqueira Brito narrou a abordagem e prisão do apelante nas duas fases da persecução penal:

“QUE ratifica integralmente o contido no boletim 2014.185188, onde consta que nesta data por volta das 17:00, abordaram o autuado EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO na posse da motocicleta referida no auto de apreensão; ele estava empurrando a moto, não tinha a chave e nem documentos do veículo ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado a esta unidade policial.”
(
sic
, p. 6 do ID. 160074766)

“O fato foi atípico, abordamos e observamos que ele tinha várias passagens e fomos averiguar. Ele não tinha documento, nem dele e nem da moto e estava empurrando a motocicleta. Conduzimos ele para a delegacia.
” (relatório de mídia digital)

Jailton da Conceição Santos, proprietário da motocicleta, relatou, sob o crivo do contraditório:

“Eu vendi a moto para o Loy da Conveniência e depois roubaram a moto dele, mas ele não deu queixa quando roubaram a moto. A motocicleta apreendida com o réu está registrada em meu nome. Há um tempo atrás, recebi uma ligação de um policial informando que a moto tinha sido achada, fui até o dono da conveniência e avisei, mas ele disse que, como estava em meu nome, era para eu ir atrás para liberar a moto, mas, como não tinha dinheiro, não fui atrás.”
(relatório de mídia digital)

Desse modo, foi demonstrado que não se trata de coisa abandonada, porquanto a motocicleta pertencia ao “Loy da Conveniência” e foi subtraída quando estava estacionada na rua, próxima ao meio fio.

Além disso, as circunstâncias dos fatos não permitiam ao réu supor que se tratava de objeto abandonado.
Logo se trata de coisa alheia móvel.

Nesse contexto, a conduta é típica, pois não está demonstrado que a
res furtiva
se tratava de coisa abandonada ou sem dono.

O dolo de furtar está presente, uma vez que o apelante tinha plena consciência de que o bem não lhe pertencia, tendo confessado que teria pego a motocicleta para si.

Ademais, a apreensão do produto do furto
na posse do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cabendo ao agente, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento.

Desse modo, mantém-se a condenação de
Eduardo de Farias Ribeiro

nas sanções do art. 155,
caput
, do CP.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023